Tribunal: TCU
Processo: 025.758/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitação cujo objeto é a prestação de serviços, de forma contínua, para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais da estatal no âmbito da Caixa Cultural Fortaleza.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação da empresa Siqueiras Editora e Comércio de Som Ltda. - ME noticiando supostas irregularidades ocorridas na Licitação Caixa (LC) 248/2024 sob a responsabilidade da Caixa Econômica Federal (CEF), cujo objeto é a prestação de serviços, de forma contínua, para viabilizar a realização de espetáculos de teatro, dança, música, performances, seminários, palestras, exposições artísticas, cinema, oficinas, eventos e atividades educativas e institucionais da estatal no âmbito da Caixa Cultural Fortaleza, pelo prazo de 24 meses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do RI/TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência deste acórdão ao interessado e aos órgãos em epígrafe.